Tribunal: TJMT
Processo: 1076824-60.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076824-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOCINEIA GONCALVES DE MORAES CAMPOS SOUZA - CPF: 667.815.311-15 (RECORRENTE), HILLARY PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 070.512.671-40 (ADVOGADO), GAV MURO ALTO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 34.832.326/0001-05 (RECORRIDO), ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - CPF: 760.589.051-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.

Configurada a nulidade diante da ausência de regular citação da ré deve ser desconstituída a sentença e renovados os atos processuais.

A falta de citação é suprida pelo comparecimento do réu nos autos, conforme dispõe o §3º do artigo 18 da Lei n. 9.099/95, razão pela qual se considera citada a recorrente Gav Muro Alto Empreendimento Imobiliário SPE Ltda, devendo prosseguir o feito com a designação da audiência de conciliação, com a devida intimação das partes.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1076824-60.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Gav Muro Alto Empreendimento Imobiliário SPE Ltda

Recorrida(s):

Jocineia Gonçalves de Moraes Campos Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, o Estado-juiz decreta a revelia da requerida e, no mérito, julga
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, a fim de declarar nulo o trecho da cláusula contratual condizente à imposição de multa de 50% sobre o valor total pago, reduzindo-a para o percentual de 10% sobre os valores pagos pelo contrato, bem ainda para
condenar
a reclamada a promover a restituição da quantia paga (R$ 16.853,85), deduzido o valor pago a título de corretagem (R$ 3.990,00) e a multa rescisória de 10% (R$ 1.286,38) referente à multa rescisória, alcançando o montante de
R$ 11.577,47
(onze mil e quinhentos e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos), que deverá ser corrigido pelo índice IPCA (artigo 389, Código Civil), desde o efetivo desembolso, bem como sujeito a juros de mora conforme a Taxa Selic e abatido do percentual da correção monetária (art. 406, § 1º, Código Civil), contado da citação.

Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).”

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré no qual alega que a sentença proferida é nula, pois não foi regularmente citada para responder a demanda

Analisando os autos, verifico que assiste razão à reclamada.

No id 269019262 a d. magistrada decretou a revelia da ré diante do seu não comparecimento em audiência, e a sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

No entanto, conforme informado nas razões recursais, não houve a citação da Requerida. Pelo que se verifica dos autos, a carta de citação e intimação constante do id 269019259 não está acompanhada do comprovante de recebimento no endereço da ré fornecido na petição inicial, bem como não há nos autos qualquer outro documento que prove que tenha a citação efetivamente sido realizada.

Em análise ao cadastro oficial das empresas, disponibilizado no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (https://clickjudapp.tjmt.jus.br/pessoas-juridicas/consultar), a empresa GAV MURO ALTO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA – CNPJ 34.832.326/0001-05
, não se encontra cadastrada para o recebimento de citação eletrônica, conforme se vê:

Por outro lado, saliente-se que a compareceu aos autos, tendo constituído procurador (id 269019264), sendo desnecessária a realização de nova citação, tendo esta sido suprida, conforme dispõe o §3º do artigo 18 da lei 9.099/95.

Assim, deve o feito prosseguir com a designação da audiência de conciliação, com a devida intimação das partes.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e anulo a sentença proferida, devendo os autos retornar à origem para o regular andamento, com a designação da audiência de conciliação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025